Tribunal: TJPA
Processo: 0812345-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812345-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: CESAR AUGUSTO MONTEIRO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. FEITO DESMEMBRADO COM RELAÇÃO AO PECIENTE, SEM PREVISÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA.
DESPROPORCIONALIDADE.
PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO CERTO. CONCESSÃO.

1.
Em que pese a gravidade do crime praticado, sendo o paciente acusado de mandante, ele é primário e de bons antecedentes, não se justifica a mora processual na espécie, cujo feito foi desmembrado em relação a ele, há mais de 2 anos da ocorrência do crime, sem previsão de realização da audiência de instrução e julgamento
.
Precedentes do STJ.

2.
Assim, inobstante a situação noticiada nos autos, ressalto que a manutenção da prisão preventiva decretada, agora, com o excesso de prazo, revela-se desproporcional
, vez que a audiência de instrução e julgamento inda não foi realizada, sem previsão de encerramento da instrução
.

3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com o restabelecimento das cautelares anteriormente determinadas. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

CONCEDER
a ordem
impetrada, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
vinte e nove
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém-PA,
29
de
março
de 20
21
.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata
-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
CESAR AUGUSTO MONTEIRO GONÇALVES,

apontando como

a
utoridade coatora
o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Br
agança.

Aduz
a causídica que
foi instaurada ação penal referente a ocorrência de um homicídio ocorrido em 26.06.2018
- Proc. Nº
0001201-38.2020.8.14.0009

-
, na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente na audiência do dia 29.01.2019, que figura laconicamente como um dos mandantes, e; cumprida a ordem de prisão, apresentando doença grave, o TJ/PA, concedeu prisão domiciliar por 60 dias (04.11.2020), expirada em 05.01.2021. Diz ainda, que o feito foi desmembrado, e, até a data presente, a instrução processual ainda não se encerrou, e sequer consta data designada para audiência, evidenciando excesso de prazo, inexistindo cautelaridade atual (fundamentos), daí o constrangimento ilegal, razão pela qual pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.

Os autos vieram a mim por prevenção – Certidão ID Num 4172073.

Prestadas as informações (fls. 118/119-ID Num 4
221425
), indeferi a liminar (fls. 145-ID Num 4222013), com a Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

VOTO

I
nsurg
e
-se
a
impetrante contra
a decisão que decretou a prisão preventiva, em razão de suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, cujo
decisum
já não deve mais persistir, pelos seguintes motivos:
“1) AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE CONCRETA (vez que
a prisão foi decretada há quase 1 ANO, em violação manifesta ao art. 316, parágrafo único do CPP);
2) O EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO, já que a instrução processual sequer se iniciou e o Paciente segue preso sem culpa formada”. Pugna então pela concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva

de CESAR AUGUSTO.

Inicialmente esclareço que por ocasião do julgamento do HC nº 0809672-08.2019.8.14.0000, realizado no dia 18.03.2019, a Sessão de Direito Penal, acompanhando meu voto, vencida a Desembargadora originária Rosi Gomes de Farias, por maioria, CONCEDEU a ordem em favor do ora paciente, ante a inexistência de
elemento concreto que apont
asse
para a possibilidade
dele
frustrar

a aplicação da lei penal ou que represente risco à ordem pública,
por ter ele residência fixa, era vereador, professor de matemática, exercendo suas funções no distrito da culpa, além de não ostentar antecedentes criminais, razão pala qual foi substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
suficientes e adequadas para prevenir a prática de novos crimes e para acautelar o processo.

Então o Juízo cumprindo a determinação supra, aplicou medidas cautelares, em 18.03.2019, de comparecimento
mensal em juízo para justificar atividades;

proibição de ausentar-se da comarca por mais de 05 (cinco) dias, salvo com autorização do juízo; recolhimento domiciliar no período noturno (das 18h às 06h) e aos fins de semana e feriados;

proibição de manter contato com as testemunhas do feito.

Adiante, na audiência do dia 29.01.2020, o Juízo desmembrou o processo com relação ao paciente, entendendo como
relevante o estado de saúde de sua causídica para não comparecer no ato processual (fl. 56-ID Num 4166133)
; e, dando prosseguimento à audiência quanto aos demais acusados, atendeu manifestação do
Parquet
, e decretou sua prisão preventiva nesse mesmo ato, ao fundamento de que o paciente
não tem honrado sua obrigação de permanecer recolhido em sua residência no período noturno, sendo flagrado por câmeras de estabelecimento comercial (farmácia), e declarações, e que ele “fez ouvidos moucos ao chamado judicial, simplesmente não comparecendo ao ato, descumprindo ainda sua obrigação de comparecer a todos os atos do processo”.

Através do julgamento de outro HC de Nº 0807197-11.2020.8.14.0000, a Seção de Direito Penal, acompanhado meu voto, à unanimidade, concedeu prisão domiciliar ao paciente pelo prazo de 60 dias, para tratamento de saúde (doença grave-necessidade de cirurgia-ID Num 4166135), expirado, no dizer da impetrante, no dia 05.01.2021.

Sem adentrar no mérito da decisão que decretou a prisão preventiva na audiência de instrução realizada há mais de um ano, sem a presença e de sua advogada e do paciente, vou me ater ao excesso de prazo, uma vez que, em consulta realizada no
site
do Tribunal, contata-se que, de fato, após o desmembramento do processo em relação ao paciente, ainda não foi realizada a audiência de instrução e julgamento com relação a ele.

Em que pese a manifestação do
douto
Procurador de Justiça
que oficia no presente
, não identifico, no contexto
atual
narrado, necessidade de
manuten
ção da prisão preventiva.

Ainda que o comportamento do paciente mereça repreensão, pois deixou de
comparecer na Audiência designada, porém, deve ser ressaltado que o próprio Juízo reconheceu como “relevante” o não comparecimento da advogada por problemas de saúde (
8º mês de gestação, com hipertensão gestacional severa)
. Assim, a imposição de
segregação cautelar mostra-se desproporcional,
ante ao excesso de prazo, agora verificado.

Também, em consulta realizada no
site
do TJ/PA, atesta-se que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15.03.2021, não foi realizada pelo Juízo, deliberando que, com base na “
Portaria n° 1003/2021/GP/TJE/PA, que suspendeu as audiências presenciais, inclusive em processos de réus soltos, por conta da pandemia da Covid-19, DETERMINO a suspensão da presente audiência
”
.

Deliberou ainda, o magistrado, que [...] “
Retornem os autos conclusos oportunamente
” [...], dispensando as
assinaturas das partes no presente termo – Art. 28 da Portaria n° 10/2020/TJE/PA.

Diante desse quadro, em que o próprio Juiz sequer definiu uma data para a conclusão dos autos para dar regular impulso ao processo
,
e
embora a gravidade do fato supostamente praticado, não verifico demonstração do perigo de liberdade atual a legitimar a manutenção da prisão preventiva, cujo
delito
ocorreu no dia 26 de junho de 2018. O processo desmembrado em relação ao paciente no dia 29 de janeiro de 2020, e, até a presente data ainda não ocorreu a audiência de instrução e julgamento, e nem tem previsão para a sua realização,
que pode perfeitamente ser realizada por videoconferência,
agregado ao fato do paciente ser
primário, com bons antecedentes, professor e ex-vereador o município onde reside, são circunstâncias capazes de justificar, por si só, de evidenciar a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, ante o excesso de prazo na instrução.

Assim, inobstante a situação noticiada nos autos, ressalto que a manutenção da prisão preventiva decretada, agora, com o excesso de prazo, revela-se desproporcional.

Além disso, não se verifica a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da
medida extrema
e
sempre excepcional
da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, §

2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019
.

Sobre o ponto, inclusive de crimes graves, tais quais homicídio e latrocínio, trago recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
.
ORDEM CONCEDIDA
. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
2.

Em que pese a gravidade dos crimes praticados, bem como existir em desfavor do paciente condenações penais definitivas e em execução, não se justifica a mora processual na espécie, mais de 2 anos para recebimento da denúncia.
3. Outrossim, consignou o juízo de piso que em razão da Pandemia da Covid-19, os trabalhos judiciais estão sendo desenvolvidos por meio do home office, apenas sendo realizadas audiências que sejam possíveis de execução por tal via à distância, inexistindo previsão para o início da instrução do presente caso. 4. A Corte de origem denegou a ordem em julgamento realizado em 03/10/2019, tendo sido recomendada a celeridade do feito principal, determinação não atendida.
5.
Recurso em habeas corpus provido para revogar a prisão preventiva
de Roberto de Jesus Araújo, mas admitindo-se a fixação de outras medidas cautelares por decisão fundamentada.
(
R
HC
121
.
578
/
BA
, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)
*Grifos meus

HABEAS CORPUS.

LATROCÍNIO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO
. VERIFICAÇÃO. DELONGA INJUSTIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA
.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, há injustificada e irrazoável delonga na formação da culpa, pois o paciente está custodiado há quase seis anos sem que tenha se encerrado a instrução. O acusado aguardou por quase 4 anos providências sobre seu recambiamento, período em que o processamento da ação penal ficou paralisado. A despeito das especificidades do processo, que justificariam, em certa medida, um maior elastecimento de sua duração – notadamente a necessidade de expedição de carta precatória e a redesignação de audiências por motivos alheios ao Juízo –, a prisão cautelar do réu perdura tempo bem superior ao máximo permitido, pela inércia do Estado em iniciar a instrução criminal, razão pela qual sua custódia deve ser relaxada.
3.
Ordem concedida para relaxar a prisão do paciente.
(
R
HC
121
.
578
/
BA
, Rel.
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)
*Grifos meus

Portanto, considerando o excesso de prazo e as circunstâncias ao norte referidas, resta impositiva a revogação da prisão preventiva, diante da ausência de indícios de perigo de liberdade por parte do paciente.

DIANTE DO EXPOSTO,
CONCEDO
A ORDEM DE HABEAS CORPUS, CONCEQUENTEMENTE, REVOGO O DECRETO PREVENTIVO, RESSALVANDO PORÉM, O RESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES JÁ DETERMINADAS POR ESSE JUÍZO, COM A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR CASO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INDIQUEM A SUA NECESSIDADE.

Belém-PA,
29
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/04/2021